Tribunal: TJDFT
Processo: 0701585-40.2023.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0701585-40.2023.8.07.9000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO EDUARDO CARVALHO MASCARENHA FERREIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO BRASILEIRO DE EDUCACAO, SELECAO E TECNOLOGIA - IBEST, PRESIDENTE DO CONSELHO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - CDCA/DF D E S P A C H O Agravo de instrumento interposto por Antônio Eduardo Carvalho Mascarenha Ferreira contra a decisão da 4a Vara de Fazenda Pública do DF, nos autos do mandado de segurança 0708748-51.2023, de indeferimento da liminar consistente na suspensão do ato de eliminação a viabilizar a sua participação nas demais fases do processo seletivo para o cargo de Conselheiro Tutelar, bem como a reserva de vaga (se eleito), até o julgamento do presente recurso. Tendo em vista a realização da eleição para o cargo de Conselheiro Tutelar ocorreu em 1o de outubro de 2023, intime-se o agravante para informar se remanesce o interesse no processamento do presente agravo de instrumento. Cumpra-se. Brasília/DF, 2 de outubro de 2023. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator